Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715394-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDA: LUZANIRA LUSTOSA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. INDICAÇÕES DE BENS PELO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. CONSTRIÇÃO EFETIVADA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. É cediço que a execução deve ser processada à luz do princípio da menor onerosidade ao devedor, consoante a regra insculpida no artigo 805 do digesto processual. De outro vértice, também não se controverte que a observância de tal regra não pode representar o sacrifício da efetividade da tutela executiva. No particular, verifica-se que o devedor indicou os bens móveis que foram objeto de penhora, tendo, posteriormente, impugnado, sem qualquer fundamento idôneo ou preenchimento dos requisitos exigidos na legislação de regência. Demais disso, o processo de recuperação judicial da empresa devedora já foi finalizado, bem assim, não houve preterição da ordem legal de preferência de penhora, razão pela qual não subsistem motivos para a substituição da constrição. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.02, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §§ 1o e 4o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, alegando ser de competência exclusiva do juízo universal tratar dos atos expropriatórios da empresa que se encontra em recuperação judicial, bem assim a possibilidade de substituição do bem penhorado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.002, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. A uma, porque a turma julgadora concluiu que a questão relativa ao juízo competente para julgar a execução já foi dirimida pela Segunda Câmara Civil, que manteve a competência do juízo Cível, afastando-se, pois, a competência falimentar. A duas, porque, no que tange à possibilidade de substituição do bem penhorado, o acórdão impugnado assentou que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos exigidos para a substituição da constrição, e, ademais, o processo de recuperação judicial já foi encerrado em 5/6/2014. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003